Tribunal: TJBA
Processo: 8036187-45.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8036187-45.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELO CAMPO - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA POLICIAL NO ATO DA PRISÃO. EXAME DE PROVA INCOMPATÍVEL COM A VIA DO WRIT. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE AFASTADA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA POR CERCA DE SETE ANOS. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP CONFIGURADOS. GRAVIDADE CONCRETA E HISTÓRICO CRIMINAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1) Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente cuja prisão preventiva foi mantida em virtude de acusação pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal). Sustenta-se ilegalidade decorrente de agressões sofridas no ato da captura, falta de contemporaneidade da custódia preventiva pelo decurso de sete anos entre o crime e a efetiva prisão, ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e suficiência de medidas cautelares alternativas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) As questões em discussão consistem em definir se: (i) as alegações de agressão policial e violência estatal contaminam a regularidade da segregação lastreada em mandado judicial autônomo e preexistente; (ii) subsiste ilegalidade por falta de contemporaneidade decorrente do lapso temporal entre os fatos e o cumprimento do mandado prisional quando o paciente se encontrava foragido; (iii) encontram-se devidamente configurados os requisitos para a manutenção da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) Eventual excesso ou agressão policial no cumprimento do mandado prisional deve ser apurado pelas instâncias correcionais competentes (providência já adotada pelo juízo primevo), não possuindo o condão de invalidar prisão preventiva preexistente e decretada de forma legítima. 4) Não prospera a tese de falta de contemporaneidade quando o lapso entre a decisão constritiva e a efetivação do cárcere decorre da conduta do paciente que permaneceu homiziado e foragido do distrito da culpa por aproximadamente sete anos. 5) A necessidade da prisão preventiva resta devidamente preenchida para a garantia da aplicação da lei penal, evidenciada pelo risco concreto de nova fuga, e para a garantia da ordem pública, diante do modus operandi violento do delito imputado e do histórico criminal do paciente. 6) Mostram-se insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas do cárcere previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal no cenário fático delineado. IV. DISPOSITIVO E TESE 9) Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1.Eventual violência estatal ou policial no momento do cumprimento de mandado de prisão preventiva não contamina a higidez de decreto prisional válido e preexistente, devendo ser objeto de apuração nas instâncias correcionais adequadas. 2. A fuga do réu afasta a alegação de falta de contemporaneidade do cumprimento do decreto cautelar de prisão. 3. A gravidade concreta do homicídio qualificado, aliada à periculosidade evidenciada pelo histórico criminal do réu e sua evasão deliberada, constituem fundamentação idônea para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036187-45.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELO CAMPO - BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do relator.